Tribunal: TJDFT
Processo: 0008471-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0008471-58.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SAMUEL NASCIMENTO SOBREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação criminal opostos por SAMUEL NASCIMENTO SOBREIRA contra o Acórdão n.o 1426883 (ID n.o 36045935) desta 2a Turma Criminal, que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo ora embargante para redimensionar a reprimenda e determinar a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos a ser estabelecida pelo juízo da Vara de Execuções Penais. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões, tampouco a manifestação do órgão de acusação que atua em segundo grau. Dessa forma, intime-se a Promotoria para a apresentação das contrarrazões na forma da lei. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2022 07:10:31. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador